Tribunal: TJMT
Processo: 1009479-93.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1009479-93.2020.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa Segredo Administradora de Bens e Participações Eireli.
Na decisão de Id. 84428952, não conheci do Recurso de Apelação interposto pela Embargante, diante do não preenchimento de requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja: o preparo recursal conforme determinado, em dobro.
Tanto a Embargante quanto Gustavo Fernandes da Silva Peres opuseram Recurso Aclaratório.
Naquela ocisão, a Embargante alegou que não foi intimada da decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal.
Também aduziu que a decisão unipessoal é omissa e contraditória, pois não pediu a concessão da gratuidade da justiça e muito menos foi intimada da decisão que determinou o recolhimento do preparo na forma dobrada.
Gustavo Fernandes da Silva Peres, por sua vez, sustentou omissão no decisum, haja vista que os honorários advocatícios não foram majorados, tal qual determina o artigo 85, § 11, do CPC.
Conforme se extrai do Id. 91221952, em 21/07/2021, rejeitei os Embargos de Declaração opostos pela empresa Segredo Administradora de Bens e Participações – EIRELI e acolhi os Declaratórios oposto por Gustavo Fernandes da Silva Peres e, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majorei os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa.
Neste Aclaratório, a empresa Segredo Administradora insiste que não foi intimada da decisão que lhe imputou o recolhimento em dobro do preparo recursal e alega omissão quanto ao tema.
O Embargado apresentou Contraminuta e requer a rejeição do Recurso e aplicação da multa por litigância de má-fé.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Na decisão embargada consta de forma expressa que “diante do pagamento do preparo na forma simples, foi intimada para efetuar o respectivo pagamento nos termos do artigo 1.007, § 4.o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção”.
E mais: que “conforme a certidão de Id. 84052983, em 19/04/2021, o prazo transcorreu sem manifestação da Apelante/Embargante”.
Dessa forma, a conclusão lógica foi a de que: “diferente do que sustenta, foi intimada da decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal.”
Logo, não há omissão no julgado. Todavia, para que não paire dúvida, consigno que o sistema PJE registrou ciência, pela Embargante, da decisão que determinou o pagamento em dobro, em 12/04/2021, às 23 h 59 min. 59 seg. Logo, conforme certificado, em 19/04/2021, transcorreu o prazo de 05 (cinco) dias sem que a Embargante cumprisse a determinação.
Quanto ao pedido do Embargado para que seja aplicada multa por litigância de má-fé, não comporta acolhida porque a interposição do Recurso Aclaratório, por si só, não tipifica o abuso do direito de recorrer capaz de caracterizar conduta de má-fé, pois se trata de exercício do direito de defesa, previsto constitucionalmente (art. 5o, LV).
Assim, diante da inexistência de omissão, rejeito os Embargos de Declaração.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora